Tribunal: TJBA
Processo: 0787241-26.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0787241-26.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ASN COMERCIO DE INFORMATICA LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LIMITE DE R$ 10.000,00. INAPLICABILIDADE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL COM VALOR INFERIOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, em razão do baixo valor do crédito executado e da ausência de movimentação útil por período superior a um ano. Sustenta o ente municipal que deve prevalecer a legislação local que estabelece limite inferior para ajuizamento e manutenção de execuções fiscais, defendendo a inaplicabilidade do parâmetro de dez mil reais fixado pelo Supremo Tribunal Federal e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir se deve prevalecer o limite de R$ 10.000,00 estabelecido pelo Tema 1184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça para extinção de execuções fiscais de baixo valor, ou se é possível aplicar legislação municipal que fixa valor inferior como condição para a manutenção da cobrança judicial. III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 da repercussão geral, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, determinando a adoção prévia de medidas extrajudiciais menos onerosas. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamentou a matéria e fixou o parâmetro de R$ 10.000,00 como referência nacional para a extinção de execuções fiscais sem movimentação útil, independentemente do valor mínimo previsto em norma local. O entendimento consolidado no âmbito da Primeira Câmara Cível deste Tribunal estabelece que o limite definido pelo Supremo Tribunal Federal possui caráter vinculante e não admite flexibilização por legislação municipal ou por acordos administrativos. No caso concreto, o valor originário da execução é inferior a R$ 10.000,00 e o processo permaneceu por período superior a um ano sem movimentação útil, sem localização de bens penhoráveis e sem demonstração de adoção de medidas extrajudiciais eficazes, configurando ausência de interesse de agir. As normas processuais que disciplinam as condições da ação possuem aplicação imediata aos processos em curso, inexistindo modulação de efeitos no julgamento do Tema 1184 do STF. A autonomia municipal não autoriza impor ao Poder Judiciário a tramitação de execuções consideradas ineficientes segundo diretrizes nacionais fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O limite de R$ 10.000,00 fixado pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024 possui aplicação obrigatória às execuções fiscais, não podendo ser afastado por legislação municipal. 2. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, sem movimentação útil por mais de um ano e sem demonstração de adoção de medidas extrajudiciais, por ausência de interesse de agir." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC); Resolução CNJ nº 547/2024; TJBA, Apelação nº 0781962-69.2012.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 0774059-41.2016.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação de n.º 0787241-26.2018.8.05.0001, em que figuram como Agravante e Agravados, respectivamente, MUNICÍPIO DE SALVADOR e ASN COMERCIO DE INFORMATICA LTDA e OUTRO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em NEGAR PROVIMENTO ao Regimental, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA